Tribunal: TJSP
Processo: 2249639-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam especificadamente os fundamentos da decisão agravada – Recurso conhecido.

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cheque sem fundos emitido por interditado – Validade da negociação – Incapaz que pratica normalmente os atos da vida civil, inclusive, com assistência e anuência de sua curadora especial e

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam especificadamente os fundamentos da decisão agravada – Recurso conhecido.

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cheque sem fundos emitido por interditado – Validade da negociação – Incapaz que pratica normalmente os atos da vida civil, inclusive, com assistência e anuência de sua curadora especial e esposa – Má-fé evidenciada – Validade da citação – Inaplicabilidade do art. 245 do CPC – Contraditório plenamente exercido – Impugnação corretamente rejeitada – Decisão mantida – Recurso desprovido, revogado efeito suspensivo.